Tribunal: TJSP
Processo: 3004414-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Aplicação imediata do entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do Tema no 810 em repercussão geral, referente à constitucionalidade das alterações trazidas pela Lei no 11.960/09 - Não há que se falar em ofensa a coisa julgada - Precedentes do TJSP.
Recurso não provido.